Tribunal: TJDFT
Processo: 0723833-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723833-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DESIRE FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DESIRÊ FERNANDES RODRIGUES contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação por ela promovida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 55408280 do processo de referência): Conforme documentos de ID 65534839 ao ID 65536149, verifica-se que a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que é idosa de 66 (sessenta e seis) anos, e possui diversas despesas mensais com moradia, alimentação, medicação, vestuário, luz, telefone, água, transporte, gás etc., que lhe impedem de arcar com as despesas processuais e eventual condenação em honorários advocatícios sem que haja prejuízo de seu sustento e o de sua família. Sustenta que não possui cartão de crédito, é a única mantenedora do lar e, após o pagamento das contas, o saldo bancário é ínfimo. Pugna, ao final, pela suspensão do processo de origem e pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, asseverando que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito da questão em foco, é consabido que a jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante possui rendimento bruto acima de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), segundo se vê do contracheque de fevereiro de 2020 (ID 64295881). Ressalte-se que a ementa de acórdão de minha Relatoria mencionado na petição de recurso, igualmente, estabelece o patamar de cinco salários mínimos para, em regra, contemplar a concessão da gratuidade, não havendo erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o assunto, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Da leitura dos autos, constata-se que, embora haja alguns descontos no contracheque da agravante, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4.Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, deixo de acolher o pedido de suspensão do processo, por não se enquadrar o caso em análise nas hipóteses do art. 313 do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, indefiro a liminar e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 16 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador